Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1008499-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ALBERTO MARCIO GONCALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Darcisio Spies, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Narra o impetrante que no dia 04.05.2022 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 147, caput e art. 129, § 9o, ambos do CP, c/c Lei n. 11.340/2006).
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os crimes imputados ao paciente não possuem pena superior a quatro anos, além de inexistir risco processual decorrente da liberdade do paciente.
Argumenta ser desproporcional a custódia cautelar em face de eventual pena, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este é o caso discutido no presente remédio constitucional.
Entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 04 (quatro) anos; não há notícia de que o paciente tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e não houve a imposição com o posterior descumprimento de medida protetiva anterior, em relação à vítima.
Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva.
Por esta razão, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Darcísio Spies, sujeitando-o ao cumprimento das medidas cautelares fixadas na origem, além da obrigação de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades.
Expeça-se alvará de soltura, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente.
Intimem-se.
Após, encerrado o plantão judiciário, distribua-se nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista